Tribunal: STF
Processo: ARE 1555324
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Ambiental. Recursos extraordinários com agravos. Ação civil pública ambiental. Construção em área de preservação permanente. Demolição e recuperação in natura. Indenização pecuniária indeferida. Impossibilidade de reexame fático-probatório e de legislação infraconstitucional. Enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Ausência de ofensa constitucional direta.



    I. Caso em exame



    1. Agravos interpostos pelo Ministério Público Federal e por Marcos Effting Zanette contra decisão pela qual se inadmitiu recursos extraordinários interpostos contra acórdão do TRF da 4ª Região. No acórdão, manteve-se sentença mediante a qual julgada procedente ação civil pública ambiental, determinando-se a demolição de edificação irregular localizada na Praia da Galheta/SC e a recuperação integral do dano ambiental, indeferindo o pedido de indenização pecuniária por entender suficiente a obrigação de fazer.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é necessária a cumulação da obrigação de reparar in natura com indenização pecuniária para assegurar o caráter pedagógico da sanção ambiental e (ii) estabelecer se o reconhecimento de APP no caso concreto pode ser revisto com base em laudo técnico que questiona a classificação ambiental do terreno, sem incidência do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    III. Razões de decidir



    3. A negativa de prestação jurisdicional não se configura, pois o acórdão e os embargos de declaração foram devidamente fundamentados, ainda que contrários ao interesse da parte, conforme entendimento fixado no Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral.



    4. O Tribunal de origem decidiu com base em vasta prova pericial técnica e detalhada sobre a localização e as características do imóvel, considerando possível a reparação integral do dano ambiental mediante demolição e restauração do local.



    5. A alegação de que o local não configuraria APP por ser um tômbolo não foi acolhida, pois a análise da classificação geológica foi feita pelos peritos e acolhida judicialmente com base em elementos técnicos, sendo inviável novo reexame em sede extraordinária.



    6. A discussão sobre a suficiência da obrigação de fazer e a necessidade de indenização pecuniária não configura questão constitucional direta, mas, sim, apreciação de legislação infraconstitucional e valoração da prova.



    7. Incide, no caso, o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF, pois o acolhimento das pretensões recursais exigiria reexame de matéria fático-probatória.



    8. As alegações de violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa também não ensejam recurso extraordinário quando dependentes da análise de normas infraconstitucionais, nos termos do Tema RG nº 660.



    IV. Dispositivo e Tese



    9. Recursos extraordinários com agravos aos quais se nega provimento.



    Tese de julgamento: “O Supremo Tribunal Federal não admite recurso extraordinário quando a pretensão recursal depende do reexame de fatos e provas ou da aplicação de normas infraconstitucionais. A negativa de prestação jurisdicional não se configura quando há fundamentação suficiente no acórdão, ainda que contrária ao interesse da parte.”



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, arts. 2º, 5º, incs. II, XXXVI, LIV e LV, 23, incs. III, VI e VII, 93, inc. IX, e 225; CPC, arts. 371, 473, 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º a 4º; Lei nº 7.347, de 1985, art. 18.



    Jurisprudência relevante citada: AI nº 791.292-QO-RG/PE, Tema RG nº 339; STF, ARE nº 748.371-RG/MT, Tema RG nº 660; STF, ARE nº 1.507.289-AgR-ED/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 03/06/2025; ARE nº 1.544.916-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 03/06/2025; ARE nº 1.543.796-AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Pleno, j. 26/05/2025.



DECISÃO



    1. Trata-se de agravos contra decisão negativa de admissibilidade de recursos extraordinários interpostos pelo Ministério Público Federal e por Marcos Effting Zanette em desfavor de acórdão da 3ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    ”AMBIENTAL. EDIFICAÇÃO. APP. PRAIA DA GALHETA/SC. 



    Mantida a sentença que acolheu a pretensão inicial de ação civil pública ambiental, determinando a demolição de edificação localizada na Praia da Galheta/SC, bem como à recuperação total do dano ambiental. 



    Indeferida a pretensão de imposição de indenização pecuniária, tendo em vista a suficiência da obrigação de fazer para a recomposição integral do meio ambiente, e sem prejuízo das sanções administrativas.” (e-doc. 447).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 466).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, o Ministério Público Federal aponta violação ao art. 225, § 3º, da Constituição da República. 



    3.1. Argumenta que “a indenização postulada na inicial tem por objetivo concretizar o caráter pedagógico da sanção ao ilícito e ser um fator de desestimulo a essa forma de conduta lesiva. O prejuízo a ser experimentado pela prática de danos ao meio ambiente deve ser superior ao benefício econômico obtido com a degradação, sob pena de, mesmo com intervenção judicial, não se inibir as condutas dessa natureza. Dai porque se entende que deve o Poder Judiciário adotar medidas mais enérgicas para inibir as ocupações irregulares, pois a simples remoção de edificações não e o suficiente. O dano de uma residência de veraneio edificada ilegalmente em área de preservação permanente vai além de sua existência, pois e de conhecimento público que a presença de um imóvel acaba por incentivar novas ocupações” (e-doc. 475, p. 11-12).



    4. No recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, Marcos Effting Zanette aponta violação aos arts. 2º, 5º, incs. II, XXXVI, LIV e LV, 23, incs. III, VI e VII, e 93, inc. IX, da Constituição da República. 



    4.1. Sustenta que “o Acórdão guerreado, na verdade, ao adotar os fundamentos da Sentença como razão de decidir (técnica referencial ou per relationem), manteve seus vícios por ausência de interpretação jurídica dos elementos de prova (art. 371 c/c 479, CPC). Aplicando-se as conclusões técnicas do Laudo Pericial à norma ambiental de referência, tais pontos não receberam análise exauriente pelo Tribunal de origem: 16.1 - Classificação geológica do local onde está a Praia da Galheta como tômbolo - tômbolo não é Área de Preservação Permanente - APP. O julgado reconhece que as edificações da Praia da Galheta estão no tômbolo, formação geológica não elegida como Área de Preservação Permanente pela legislação pátria (artigos 2º e 3º do Código Florestal de 1965, e artigos 4º e 6º do Código Florestal vigente)” (e-doc. 484, p. 19-20).



    4.2. Afirma que “a conclusão pericial não encontra amparo em Legislação, Doutrina ou Jurisprudência, visto que Área de Preservação Permanente só pode ser criada por legislação ou ato do Poder Público, e não por conta da cobertura vegetal. O Poder Judiciário precisa realizar verdadeira análise jurídica do Laudo Pericial (art. 371 c/c 479, CPC), uma vez que a função do perito é iminentemente técnica, nos moldes do artigo 473, § 2º, do CPC: (...)” (e-doc. 484, p. 22).



    5. O Tribunal de origem inadmitiu os recursos extraordinários em razão da ausência de ofensa constitucional direta e incidência do enunciado nº 279 da Súmula do STF (e-docs. 499 e 501).



    6. No agravo, o Ministério Público Federal argumenta que “houve clara e direta violação à observância do art. 225 da Constituição, uma vez que tal artigo estabelece o dever de se preservar o meio ambiente, devendo a reparação do dano se dar da forma mais completa possível. Além disso, ao contrario do que concluiu a decisão do evento 95, o Recurso Extraordinário interposto pelo Ministério Público Federal versa sobre matéria de direito, sem necessidade de reexame probatório” (e-doc. 513, p. 7).



    7. Marcos Effting Zanette, no agravo, alega que “as teses que ora se pede acolhida repousam no entendimento do Supremo Tribunal Federal quanto a não incidência da Súmula 279/STF para análise de fatos incontroversos e devidamente delineados no acórdão recorrido” (e-doc.525, p. 2).



    7.1. Sustenta que “o julgado ora recorrido invadiu a esfera de competência e discricionariedade administrativa, realizou controle de mérito do Processo Administrativo não concluído sem identificar ilegalidades, em completa ofensa ao artigo 2º da Constituição Federal de 1988” (e-doc. 525, p. 12).



    É o relatório.



    Decido. 



    8. Embora os recursos extraordinários tenham sido interpostos por partes distintas, analiso-os conjuntamente, por serem idênticos os fundamentos para o reconhecimento de não assistir razão jurídica aos recorrentes. 



    9. De início, quanto à suscitada negativa de prestação jurisdicional por parte do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, alegada por Marcos Effting Zanette, ressalto que, tanto o acórdão recorrido quanto os embargos declaratórios foram apreciados, embora tenha havido conclusão em sentido contrário aos interesses do recorrente. Nesse ponto, destaco que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI nº 791.292-QO-RG/PE, Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral, concluiu pela seguinte tese: “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”.  



    9.1. Da leitura dos acórdãos (e-docs. 436 e 466), tem-se que as decisões recorridas, constantes do acórdão recorrido e dos embargos de declaração, foram suficientemente fundamentadas, não se configurando a mencionada nulidade.



    10. O Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto com base em dados fáticos e elementos de prova carreados aos autos e com lastro em legislação de natureza infraconstitucional, para dirimir a controvérsia nos seguintes meandros:



    “As imagens que ilustram o laudo pericial são bastante elucidativas quanto ao local em que se localiza a edificação. Colaciono as seguintes, que constam no laudo pericial (Evento 125 dos autos originários, LAUDO1):



    (...)



    A prova pericial produzida nos autos, Eventos 125 e 130, conta com extenso material informativo a respeito da região, além detalhada caracterização individual do imóvel. O trabalho, realizado por engenheiros, biólogos, geólogo e química, todos qualificados no documento LAUDO1 do Evento 125, apresenta detalhadamente as características da Praia da Galheta nos mais diversos aspectos de interesse da lide. Em muito, a parte geral do trabalho é comum às diversas ações civis pública semelhantes propostas pelo MPF na região. Para o que interessa especificamente a esta ação, traz a individualização do imóvel objeto da controvérsia, com identificação por imagens e vídeos da visita realizada pela equipe de peritos (Evento 130). No documento LAUDO6 estão as respostas aos quesitos da parte ré, apresentados no Evento 56. A resposta ao quesito 5 da parte ré, folhas 16 e 17 do documento LAUDO6, não poderia ser mais específica:



    (...)



    Não à qualquer mácula na prova pericial ou insuficiência a recomendar novos esclarecimentos. Está-se lidando com situação de ocupação ilegal que se arrasta há anos. As diversas iniciativas de conciliação promovidas se mostraram frustradas. Esta ação, especificamente, tramita desde 2014, perpetuando-se, a despeito da ação judicial, a ação lesiva ao meio ambiente. 



    A despeito da ilegalidade flagrada, compartilho o entendimento do Juízo no sentido de que é possível, no caso, a restauração completa do status quo. Há possibilidade de integral reparação do ambiente degradado, constituindo as sanções administrativas, além daquelas impostas nesta ação, adequadas para a finalidade de inibir a repetição de ações semelhantes. Suficientemente gravosa à parte ré as medidas de demolição e restauração da ambiente local, além das sanções devidas nas demais esferas de tutela ambiental. Não há falar, nessa medida, em incentivo ao comportamento lesivo ao meio ambiente. (...)” (e-doc. 436, p. 47-50).



    11. Para eventualmente se aferir qualquer divergência quanto ao acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos à baila nos apelos extremos, seria necessário o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e da legislação infraconstitucional aplicável, o que é inviável no campo extraordinário, havendo incidência do óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF: 



    E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”



    11.1. Nesse sentido são os seguintes precedentes deste Supremo Tribunal Federal:



    “Direito ambiental. Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Danos ambientais. Condenação. Aua 009/2013. Alegação de omissão. Inexistência. Súmula 279 do STF. rejeição aos embargos de declaração. I. Caso em exame *. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão proferido no agravo regimental interposto em recurso extraordinário com agravo em que o embargante sustenta a existência de omissões no julgado. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não abordar todos os fundamentos do recurso. III. Razões de decidir 3. O acórdão embargado fundamentou adequadamente a decisão, sendo desnecessária a análise detalhada de cada alegação ou prova apresentada, conforme fixado pelo STF no julgamento do tema 339 da repercussão geral. IV. Dispositivo e tese 4. Embargos de declaração rejeitados. _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225; CPC, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: Tema 339, Súmula 279, ARE 1.315.242 AgR, ARE 1.330.615 AgR.”



    (ARE nº 1.507.289-AgR-ED/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 03/06/2025, p. 11/06/2025; grifos nossos).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito administrativo. Ação civil pública. Dano ambiental. Construção em área de preservação permanente. Circunstâncias fáticas e legais que nortearam a decisão da origem em prol do princípio da proteção ao meio ambiente. Legislação infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. A Corte de Origem, analisando as Leis nºs 4.771/65 e 7.661/88, as Resoluções nºs 04/93 e 303/02 do CONAMA e os fatos e as provas dos autos, concluiu que a demolição do imóvel não era desproporcional, haja vista que representava medida imprescindível para a recomposição dos danos. 2. Para divergir da conclusão a que chegou o Tribunal de Origem, seria necessário analisar a referida legislação e o conjunto fático-probatório da causa, o que é inviável em recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido”.



    (ARE nº 1.544.916-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 03/06/2025, p. 04/06/2025; grifos nossos).



    “Direito Ambiental. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Ação civil pública. Demolição de edificação localizada em área de preservação permanente. Recuperação de dano ambiental. Súmulas 279 e 280/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de procedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). IV. Dispositivo 5. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.”



    (ARE nº 1.543.796-AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 26/05/2025, p. 04/06/2025; grifos nossos).



    12. Ademais, quanto à alegação de violação ao art. 5º, incs. XXXVI, LIV e LV (coisa julgada, devido processo legal, contraditório e ampla defesa), aponto que o recurso extraordinário interposto por Marcos Effting Zanette também não teria chances de êxito. O Pretório Excelso, no julgamento do ARE nº 748.371-RG/MT (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 07/08/2013, p. 1º/08/2013, Tema nº 660 do rol da Repercussão Geral), rejeitou a repercussão geral de alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    13. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



     



    14. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    15. Ante o exposto, nego provimento aos agravos em recursos extraordinários, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem fixação/majoração da verba honorária, tendo em vista tratar-se de ação civil pública, nos termos do art. 18 da Lei nº 7.347, de 1985. 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator